Tribunal: CARF
Processo: 16561.720108/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA CARF No 115 RICARF. ART. 67, §3o.
Não é conhecido recurso especial contra acórdão que adote entendimento de Súmula CARF, nos termos do artigo 67, §3o, do RICARF (Portaria MF 343/2015).
Súmula CARF no 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
null
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. AGREGAÇÃO DE VALOR. MÉTODO PRL 20. NÃO APLICAÇÃO.
Descabe a aplicação do método do Preço de Revenda menos Lucro mediante a utilização da margem de lucro de vinte por cento (PRL 20) nas hipóteses em que haja, no País, agregação de valor ao custo dos bens importados.
MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS. INCLUSÃO.
Na apuração dos preços praticados de acordo com o método PRL (Preço de Revenda menos Lucro), devem ser incluídos o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação, nos termos do que preconiza o art. 18, § 6o, da Lei no 9.430/96, na redação vigente à época dos fatos.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720108/2014-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.713 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MERIAL SAUDE ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA CARF No 115
RICARF. ART. 67, §3o.
Não é conhecido recurso especial contra acórdão que adote entendimento de
Súmula CARF, nos termos do artigo 67, §3o, do RICARF (Portaria MF
343/2015).
Súmula CARF no 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. AGREGAÇÃO DE VALOR. MÉTODO
PRL 20. NÃO APLICAÇÃO.
Descabe a aplicação do método do Preço de Revenda menos Lucro mediante a
utilização da margem de lucro de vinte por cento (PRL 20) nas hipóteses em
que haja, no País, agregação de valor ao custo dos bens importados.
MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS.
INCLUSÃO.
Na apuração dos preços praticados de acordo com o método PRL (Preço de
Revenda menos Lucro), devem ser incluídos o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação, nos
termos do que preconiza o art. 18, § 6o, da Lei no 9.430/96, na redação vigente
à época dos fatos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto às matérias PLR 20 e inclusão dos valores do
frete, seguro e imposto de importação e, no mérito, na parte conhecida, por voto de qualidade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720108/2014-19
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720108/2014-19

em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Cristiane
Silva Costa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente
convocado), que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Viviane Vidal Wagner. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10830.722777/2011-71,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 9101-004.712, de 17 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto em face de acórdão que
negou provimento ao recurso voluntário.
Cientificada, a Recorrente apresentou recurso especial tempestivamente
apontando divergência com relação a 3 matérias.
A Presidente da 1a Seção deu seguimento ao recurso especial, apenas não
admitindo os acórdãos n°s 108-09.551 (tema II) e 1102-001.238 (tema III) como paradigmas.
A seguir transcreve-se o título das matérias, as ementas dos paradigmas admitidos
e o respectivo trecho do despacho de admissibilidade que analisa e conclui dar seguimento ao
recurso especial quanto a cada uma delas:
(I)
ilegalidade da Instrução Normativa 243/02, no cálculo do Método PRL
60
Acórdão paradigma 1101-000.864
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI. NORMAS COMPLEMENTARES.
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720108/2014-19

As normas postas pelo executivo para operacionalizar ou interpretar lei devem
estar dentro do que a lei propõe e ser com ela compatível.
FÓRMULAS PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRL 60%. LEI N° 9.430. IN
SRF N°32. IN SRF N°243.
A IN SRF n° 32, de 2001, propõe fórmula idêntica a posta pela lei no 9.430, de
1996. A IN SRF n° 243, de 2002, desborda da lei, pois utiliza fórmula diferente
da prevista na lei, inclusive mencionando variáveis não cogitadas pela lei.
LANÇAMENTO. IN SRF N° 243.
Os ajustes feitos com base na fórmula estabelecida na IN SRF n° 243, de 2002,
que sejam maiores do que o determinado pela fórmula prevista na lei, não têm
base legal e devem ser cancelados.

Acórdão paradigma 1202-000.835
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2004
(...)
CÁLCULO DO PREÇO PARÂMETRO. MÉTODO PRL60 PREVISTO EM
INSTRUÇÃO NORMATIVA. INAPLICABILIDADE. A função da instrução
normativa é de interpretar o dispositivo legal, encontrando-se diretamente
subordinada ao texto nele contido, não podendo inovar para exigir tributos não
previstos em lei. Somente a lei pode estabelecer a incidência ou majoração de
tributos.
A IN SRF n° 243, de 2002, trouxe inovações na forma do cálculo do preço
parâmetro segundo o método PRL60%, ao criar variáveis na composição da
fórmula que a lei não previu, concorrendo para a apuração de valores que
excederam ao valor do preço parâmetro estabelecido pelo texto legal, o que se
conclui pela ilegalidade da respectiva forma de cálculo.
Despacho de admissibilidade:
Ao analisar a questão suscitada do sujeito passivo, em face aos acórdãos ditos
paradigmas, verifico que a Recorrente logrou comprovar que houve interpretação
diferente entre Câmaras deste CARF, quanto à legalidade, ou ilegalidade, da IN SRF n°
243/2008, ao tratar dos cálculos para auferir o preço de transferência, segundo o método
PRL 60%.
Ou seja, enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que descabe a argüição de
ilegalidade dessa IN SRF no 243/2002 porque sua metodologia de cálculo pelo método
PRL60% buscou apenas proporcionalizar o preço parâmetro ao bem importado aplicado
na produção; de outra banda, nos paradigmas, a fórmula da Instrução Normativa SRF no
243, de 2002, para cálculo do preço parâmetro segundo o método PRL60% incorporou
ilegalmente variáveis não previstas em lei.
Por conseguinte, restando configurada a divergência arguida pela recorrente, deve-se
dar seguimento a esta primeira matéria do presente Recurso Especial.

Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720108/2014-19

(II)
aplicabilidade do Método PRL 60 ou PRL 20 aos princípios ativos
importados da Pessoa Jurídica vinculada do exterior
Acórdão paradigma 105-17.210
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - PREÇO DE REVENDA MENOS LUCRO -
PRL 20 E PRL 60 - ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO IMPORTADO
PARA POSTERIOR REVENDA - FRACIONAMENTO DO PRODUTO
IMPORTADO EM QUE NÃO OCORRE A TRANSFORMAÇÃO DO
PRODUTO - O mero acondicionamento de produtos em novas embalagens
para fins de venda para o mercado interno não exclui a aplicação do método
PRL 20, por não configurar hipótese de “bens importados aplicados à
produção”.
O fato de haver agregação de valores ao produto importado não resulta em
afirmar que os mesmos passaram por processo de industrialização ou que
foram aplicados na produção de um produto final. O critério utilizado pela lei
no 9.430/96 que impossibilita a utilização do PRL 20 refere-se a aplicação do
produto importado na “produção”, e isto não foi verificado na hipótese dos
auto.

Despacho de admissibilidade:
1a paradigma (105-17.210)
Constata-se, pois, que a divergência jurisprudencial está perfeitamente demonstrada. No
voto proferido no acórdão recorrido consignou-se que qualquer intervenção realizada,
por acarretar agregação de valor pelo importador, descaracteriza a mera revenda (pura),
e assim implica na submissão a incidência do PRL60 e não do PRL 20.
De outra banda, o paradigma traz entendimento oposto no sentido que a agregação de
valores ao produto importado por si só não resulta em afirmar que os mesmos passaram
por processo de industrialização como acontece no simples acondicionamento de
produto importado e acabado, para revenda no País, sendo possível ainda se aplicar o
método do PRL 20 neste caso.
A respeito de se poder cogitar que as situações não seriam assemelhadas: no recorrido
parte da glosa se deveu ao fato de a agregação se dar através de elementos inertes,
aditivos e diluentes aos princípios ativos, enquanto no paradigma a agregação se referiu
a reacondicionamento do produto. O próprio recorrido tratou de esclarecer que seriam
situações fáticas assemelhadas para efeito de interpretação da lei:
Foram feitas alegações específicas quanto aos produtos pa491, pa492, pa493,
pa494. Sobre o fato de a reembalagem poder ou não configurar aplicação dos
bens à produção, se remete às considerações já tecidas quando da análise da
integração de elementos inertes, aditivos e diluentes aos princípios ativos.
Mutatis mutandis, o entendimento a ser aplicado é o mesmo.
Como se vê, a base da divergência assentou-se em saber se os bens importados podem
sofrer alguma manipulação no País antes de serem revendidos e ainda assim poder se
aplicar o PRL 20 ao invés do 60.
(...)
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720108/2014-19

Portanto, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial também nesta
matéria, mas apenas por meio do paradigma no 105-17.210.

(III)
inclusão dos valores do frete, seguro e imposto de importação no preço
de aquisição do bem da PJ vinculada, do exterior no Método PRL
Acórdão 108-09.763
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - MÉTODO PRL - FRETES,
SEGUROS E IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO - Na apuração
dos preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o
valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos
incidentes na importação. Precedentes no Acórdão n° 103-23.199, de
13/09/2007, DOU de 07.11.2007 e Acórdão ri° 105-16.711, de 17/10/2007.

Despacho de admissibilidade:
2o PARADIGMA - Ac. 108-09.763
Em relação a este paradigma, a divergência jurisprudencial está bem assentada,
consoante é possível constatar do confronto de excertos dos voto condutores do
recorrido e paradigma.
Enquanto o acórdão recorrido decidiu que os valores relativos a frete, seguro e tributos
sobre importação devem compor o preço praticado quando adotado o método PRL, nos
termos do art. 18, §6o, da Lei no 9.430/96, o paradigma decidiu no sentido contrário, ou
seja, as despesas não poderiam compor o preço praticado por serem sempre dedutíveis
pela legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas.
Assim, através apenas do paradigma no 108-09.763, verifica-se que a divergência
apontada no Recurso Especial resta devidamente caracterizada.
Cientificada, a contribuinte não se manifestou.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, aduzindo especificamente questões
de mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720108/2014-19

voto vencedor consignado no Acórdão no 9101-004.712, de 17 de janeiro de 2020, paradigma
desta decisão.
(....)1
Em que pese o voto bem fundamentado da i.relatora concordando com as
teses do contribuinte, ora recorrente, prevaleceu no colegiado o
entendimento em sentido contrário, confirmando a decisão recorrida e
negando provimento ao recurso especial, quanto às matérias conhecidas.
Em relação à primeira divergência, sobre a “(II) aplicabilidade do
Método PRL 60 ou PRL 20 aos princípios ativos importados da Pessoa
Jurídica vinculada do exterior”, o recorrente aduz que a, par da discussão
sobre a legalidade da IN SRF no 243, de 2002, quanto aos princípios
ativos importados, aplica-se o método PRL com margem de 20%, e não
60%, uma vez que, segundo ele, a adição de simples elementos inertes,
diluentes ou aditivos, aos princípios ativos importados não se caracteriza
“produção”, já que não dá origem a outro bem.
A decisão recorrida, por sua vez, considerou que a agregação de valor ao
bem importado impõe a aplicação do método PRL60, ainda que o
processo do qual decorra esse resultado não possa ser reconhecido como
um típico processo de industrialização nem resulte em produto diverso do
original.
Ao contrário do entendimento da i.relatora, que pauta a divergência no
alcance dos termos “produção” e “revenda” utilizados pela legislação
para diferenciar as hipóteses de utilização de margem de lucro de 20% ou
de 60% no método PRL, entende-se que a existência de agregação de
valor ao custo dos bens importados impede a utilização da margem de
lucro de 20% no método PRL.
Veja-se que o artigo 2° da Lei 9.959, de 2000, deu nova redação à alínea
“d” do Inciso II do artigo 18 da Lei 9.430/96, conforme abaixo:
Art. 2o A alínea "d" do inciso II do art. 18 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vide Medida Provisória no
472, de 2009). (Vide Medida Provisória no 476, de 2009).
"d) da margem de lucro de:
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os
valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na
hipótese de bens importados aplicados à produção;
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses."
(NR) (grifou-se)

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido, cujo teor integra o Acórdão no 9101-004.712, de 17 de janeiro de 2020,
processo 10830.722777/2011-71, paradigma desta decisão.
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720108/2014-19

Como se vê, a distinção entre as margens na adoção do método PRL
reside justamente na agregação de valor ao bem: enquanto o PRL60 é
utilizado nos casos em que há agregação, o PRL20 é usado nos casos de
simples revenda (sem qualquer agregação de valor).
Nos casos em que os bens são simplesmente revendidos, sem
manipulação que implique em custos, o tratamento fiscal diferenciado é
justificado pela aplicação de margem de lucro menor nos cálculos dos
preços parâmetro pelo método PRL.
De outro lado, não se pode permitir a equiparação com a utilização dessa
margem diferenciada nos casos em que há a agregação de valor, como é
o caso dos autos, sob o risco de se causar distorções na apuração dos
preços parâmetro pelo método PRL e, logo, nos preços de transferência.
Sobre o tema, já se manifestou a 1a Turma da CSRF nesse sentido, como
no exemplo do Acórdão no 9101002.316, de 2016, de relatoria do i.
Conselheiro Marco Aurélio Pereira Valadão, negando provimento ao
recurso especial do contribuinte, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2006, 2007, 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. AGREGAÇÃO DE VALOR. MÉTODO
PRL 20. NÃO-APLICAÇÃO. Descabe a aplicação do método do Preço de
Revenda menos Lucro mediante a utilização da margem de lucro de vinte por
cento (PRL 20) nas hipóteses em que haja, no País, agregação de valor ao custo
dos bens importados.
Assim, não merece provimento o recurso especial do contribuinte nessa
matéria.
Quanto à segunda divergência, sobre a “(III) inclusão dos valores do
frete, seguro e imposto de importação no preço de aquisição do bem da
PJ vinculada, do exterior no Método PRL”, o recorrente sustenta que o §
6o do artigo 18 da Lei 9.430/96 permite concluir que não deveriam ser
incluídos, no preço de aquisição de empresa vinculada do exterior, os
valores de frete e seguro pagos a terceiros nem o valor do imposto de
importação não recuperável.
Ocorre que essa tese não permite a necessária comparabilidade entre o
preço praticado e o preço parâmetro, no qual aquelas despesas já se
encontram inseridas.
Para fins de preços de transferência, a comparabilidade é requisito
essencial e impõe a adoção de bases semelhantes. Assim, o preço
praticado, à luz do princípio do arm’s lenght, equivale ao preço de
aquisição da mercadoria (FOB) acrescido dos valores de frete, seguro e
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720108/2014-19

tributos devidos na importação. Esses valores compõem o preço
parâmetro apurado pelo método PRL, logo, devem também compor o
preço praticado, de modo a permitir a comparação entre os preços.
Isso não significa que tais operações (frete, seguro e tributos na
importação) estejam sendo submetidas a controle por preços de
transferência, uma vez que esses valores são custos integralmente
dedutíveis na apuração do lucro líquido do período. Apenas o que
ultrapassar o preço parâmetro apurado será objeto de adição ao lucro real,
a título de preços de transferência.
Veja-se que a norma em comento disciplina a apropriação de custos na
determinação da base de cálculo do imposto de renda das pessoas
jurídicas submetidas ao lucro real:
Lei no 9.430/96
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
[...]
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
importação. (grifou-se)
O referido dispositivo encontra-se em perfeita consonância com o art. 13
do Decreto Lei no 1.598, de 1977, base legal dos arts. 289 e 290 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99), que assim dispõe
sobre o custo contábil:
Art. 13 O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá
os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos
devidos na aquisição ou importação.
§ 1o O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá,
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo; [...]
(grifou-se)
Assim, a partir da interpretação literal e finalística de dispositivo legal
vigente à época dos fatos (art. 18, § 6o, da Lei no 9.430/96) conclui-se que
a regra é a inclusão, na determinação do custo da importação, do frete,
seguro e dos tributos devidos na importação.
Esse entendimento é ratificado pela alteração promovida pelo art. 48 da
Lei no 12.715, de 2012, para, a partir da data de sua vigência, em 1o de
janeiro de 2013, considerar que os valores de frete e de seguro, atendidas
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720108/2014-19

certas condições, não integram o custo para fins de aplicação do método
PRL.
A interpretação restritiva imposta à novel legislação confirma que, na
vigência da redação anterior, deveriam ser tais valores incluídos no
cálculo do preço praticado.
A jurisprudência desta 1a Turma da CSRF tem se mantido firme nesse
sentido, como denotam diversos precedentes, dentre os quais o
mencionado pela i.relatora, Acórdão no 9101-004435, de 2019, cujo voto
vencedor ficou a cargo do i.Conselheiro André Mendes de Moura, que
prolatou a seguinte ementa quanto ao tema:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E
PARÂMETRO. INCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES
NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço
parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se o método
do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do §
6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual se
incluem na apuração de ambos os preços os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 12.715, DE 2012.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E
PARÂMETRO. EXCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES
NA IMPORTAÇÃO.
Com a Lei no 12.715, de 2012 (conversão da MP no 563, de 2012) o mecanismo
de comparabilidade passou por alteração em relação à Lei no 9.430, de 1996, no
sentido de se excluir da apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de
frete, seguros (mediante atendimento de determinadas condições) e tributos
incidentes na importação.
Outra decisão que merece ser citada é o Acórdão no 9101-003508, de
2018, de relatoria do i. Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, assim
ementado:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO.
INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A
IMPORTAÇÃO.
Segundo o disposto no art. 18, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996, o preço praticado é
o preço de aquisição da mercadoria (FOB), acrescido dos valores incorridos a
título de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação. A inclusão desses
valores no cálculo do preço praticado em nada prejudica o direito do sujeito
passivo em deduzi-los como despesa no levantamento do lucro líquido do
exercício. Por outro lado, a não inclusão daqueles valores no cálculo do preço
praticado prejudicaria a sua comparabilidade com o preço-parâmetro levantado
segundo o método PRL, uma vez que, neste, estão necessariamente incluídos os
valores de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação.
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.713 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720108/2014-19

E, ainda, o Acórdão no 9101-004011, de 2019, de minha relatoria, com a
seguinte ementa:
MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS.
INCLUSÃO.
Na apuração dos preços praticados de acordo com o método PRL (Preço de
Revenda menos Lucro), devem ser incluídos o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação, nos
termos do que preconiza o art. 18, § 6o, da Lei no 9.430/96, na redação vigente à
época dos fatos.
No presente caso, portanto, à luz da legislação vigente à época dos fatos,
estão corretos o procedimento da fiscalização e a posição adotada pelo
acórdão recorrido, o qual não merece reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do Recurso Especial, apenas quanto às matérias PLR 20 e inclusão dos valores do frete, seguro e
imposto de importação e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital